Tribunal: TJMT
Processo: 1039736-85.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039736-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA - CPF: 973.866.691-00 (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - CPF: 888.448.461-87 (RECORRIDO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039736-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1039736-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Walter Ubaldo Zago da Silveira

Recorrido
: Fabio Marcos Pereira de Faria

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo os efeitos da revelia e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor. O pedido de indenização decorre de ofensas proferidas pelo recorrente em grupo de WhatsApp com mais de 200 membros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da decretação da revelia do recorrente; (ii) estabelecer se as mensagens proferidas configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente foi devidamente intimado para a audiência de conciliação, mas não compareceu e não apresentou justificativa plausível, incorrendo nos efeitos da revelia, conforme artigo 23 da Lei nº 9.099/95.

4.

A apresentação de contestação dentro do prazo legal não afasta os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

Não há cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de apresentar contestação e exercer o contraditório, conforme artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6.

As mensagens ofensivas proferidas em grupo de WhatsApp com ampla visibilidade extrapolam o mero dissabor e atingem a honra objetiva do recorrido, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência injustificada à audiência de conciliação acarreta a aplicação dos efeitos da revelia, conforme artigo 23 da Lei nº 9.099/95.

2.

A decretação da revelia não configura cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de apresentar contestação.

3.

Ofensas proferidas em grupo de WhatsApp, capazes de atingir a honra objetiva da vítima perante terceiros, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, LV e X; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/95, artigos 23 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/11/2023; TJMT, N.U 1021831-38.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024; TJMT, N.U 1059606-53.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039736-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1039736-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Walter Ubaldo Zago da Silveira

Recorrido
: Fabio Marcos Pereira de Faria

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Walter Ubaldo Zago da Silveira.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana.

Sentença
(Id. 266945270
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, aplicou os efeitos da revelia;
condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 266945272): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência de conciliação.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039736-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1039736-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Walter Ubaldo Zago da Silveira

Recorrido
: Fabio Marcos Pereira de Faria

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Fabio Marcos Pereira de Faria em face de Walter Ubaldo Zago da Silveira, em razão ofensas proferidas em grupo de WhatsApp.

Da narrativa inicial o autor alega que foi alvo de ofensas praticadas pelo recorrente por meio do telefone de sua empresa “Agromil” via aplicativo WhatsApp, em grupo denominado ‘’FAZENDINHA’’, com mais de 200 (duzentas) pessoas, fato que lhe causou constrangimento, além de atingir sua honra objetiva e prestígio perante as outras pessoas do grupo.

O recorrente busca, no presente recurso, preliminarmente
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para poder realizar sua defesa. Em relação ao mérito, afirma que os “prints” trazidos por si só não corroboram com a versão autoral, pois não consta o número de telefone de onde partiu a mensagem. Por fim, afirma que as mensagens não têm condão de abalar a honra objetiva, tratando-se de mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano moral.

Ocorre que o recorrente em 12/06/2024 (Id. 266945260), foi intimado para comparecer à audiência de conciliação, ocorrida em 24/07/2024 às 17h20, horário de Mato Grosso, todavia, deixou de comparecer,
bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que apresentou somente captura

de tela em Id. 224358156.

Entretanto, tal documento não é suficiente para comprovar suas alegações, uma vez que dele não consta a data em que foi extraído,
sendo então decretada sua revelia, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte foi devidamente citada/intimada e não compareceu à audiência de conciliação.

Portanto, não se afigura razoável a nulidade da sentença para que seja pautada nova data para audiência de conciliação
, tendo em vista que o acordo entre as partes pode ser feito a qualquer momento e em qualquer fase do processo.

Considerando os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, os quais restaram comprovados por meio de documentos juntados pelo autor.

Ademais, como bem consignado na sentença:

(...)

“Colhe-se dos autos a clarividente conduta do requerido no proferimento de ofensas verbais à pessoa do autor a partir da utilização de palavras de baixo calão, tais como “
Prefeito porcaria
”, “
porcaria
”, “
fora lixo farinha
” (Id. 158487216 – fl. 01).

Ao encaminhar no grupo virtual arquivo de texto intitulado “ACP contratação de empresa para construção de ponte valor maior...” (Id. 158487216 – fl. 02), vê-se que o requerido tece novas ofensas à pessoa do requerente,
in verbis:

“Da uma olhada ai, a
quadrilha farias
esta a solta

E o bigulin tbm

E ainda tem gente querendo vota

Nesses
malandros

Querem que continue
roubando
????

São
quadrilha
isso ai”

O meio empregado para veicular tais ofensas agrava particularmente o nome e a imagem do ofendido, notadamente por se tratar de mensagens de texto encaminhadas em grupo de mensagem
WhatsApp
, cujo número de integrantes supera 200 (duzentas) pessoas.

O número considerável de pessoas que compõe o grupo de
WhatsApp,
a formação do grupo por pessoas que compõe a comunidade local,

bem como a inserção das ofensas em local com baixo número de habitantes, no qual com facilidade os indivíduos se conhecem, faz com que a violação do nome, imagem e outros direitos da personalidade ganhem uma tonicidade ainda mais evidente.

Nota-se que além do abuso do direito de livre manifestação, o reclamado demonstra não temer pelas consequências dos seus atos, de modo que as ofensas destinadas ao autor continuam veiculadas mesmo após condenação anterior por situação assemelhada entre as partes (Id. 158487227)
”

(...)

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
OFENSA
À HONRA EM
GRUPO
DE
WHATSAPP
– DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1021831-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO A LIVRE MANIFESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. DANO À HONRA E À IMAGEM. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO.
OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. GRUPO EM APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP”. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como, apresentou contestação de forma intempestiva, incidindo os efeitos da revelia. 2- A liberdade de expressão garantia de calibre constitucional, encontra limite em garantia de mesma natureza, ou seja, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. (...) 4-
A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral.
(...)(N.U 1059606-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento exarado na sentença de 1º grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 10/03/2025